Tribunal: STF
Processo: HC 210322
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 690.201/AM, submetido à relatoria do Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado).



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente teve a prisão preventiva decretada e foi denunciado pela prática dos previstos no art. 157, § 3º, II, no art. 157, §3º, I, e no art. 288, todos do Código Penal.



    Colhe-se da decisão do Juízo de primeira instância que indeferiu o pedido de revogação da custódia: 



    Impende esclarecer que denunciado associou-se a dois comparsas, com o fim específico de cometer crimes, mediante emprego de arma de fogo, com violência, tentaram subtrair coisa alheia móvel consistente em 01 (UM) motor 200 HP, pertencente à vítima e, em decorrência da violência empregada, ceifaram a vida de JASON PEREIRA DA SILVA e ofenderam, de modo grave, a integridade física de SEBASTIÃO LEITE DA SILVA. 



    Ressalte-se que após denúncia efetuada pela testemunha VALCEMIR DE LIMA MONTEIRO, de que teria sido convidado por JOVANE e CÉLIO para praticar referido assalto, os investigadores chegaram ao porto da residência de JOVANE, onde foram localizadas a rabeta utilizada e outros instrumentos do delito, conforme descritos nos Autos de Exibição e Apreensão de itens 27.2 – fls. 1-3, e que restou reconhecida como sendo o mesmo veículo utilizado no delito, conforme Autos de Reconhecimento de Objetos de fls. 27.3 – fls. 1-4. 



    Conforme Auto de Reconhecimento de item 27.1 – fl. 06, a vítima Sebastião pode reconhecer o comparsa JOVANE como sendo um dos agentes do latrocínio ocorrido em sua residência. Ato contínuo, em seu interrogatório, o comparsa JOVANE confessou que participou do ato e, igualmente dele, participou o denunciado CELIO DOMINGOS. 



    […]



    Ademais, observo que há suspeitas de que o assassinato de JOVANE – um dos autores do fato – na carceragem pública de Careiro tenha sido motivado por contexto que envolve os atos em apuração, o que denota maior risco às testemunhas ainda vivas e que podem ensejar a condenação do denunciado.



    Buscando a revogação da prisão, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, que denegou a ordem, conforme ementa:



    HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO E ROUBO COM RESULTADO DE LESÃO CORPORAL GRAVE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CUSTÓDIA CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. 



    I – Não há que se falar em excesso de prazo, quando a demora para formação da culpa é decorrente do trâmite natural do processo, não podendo ser imputada ao Juízo ou Ministério Público. 



    II – Os prazos processuais não podem ser computados como uma soma aritmética simples, devendo-se, do contrário, serem analisados com certo temperamento, aplicando-se a razoabilidade. 



    III – O que se depreende do andamento processual, ao se perscrutar os autos primevos, é que o juízo de piso não olvidou esforços para tentar elemento externo à sua volição, qual seja “fenômeno da cheia dos rios, que bloqueia em determinados trechos da estrada, a passagem de veículos no trecho Careiro/Manaquiri, impossibilitando a condução do Réu, ainda custodiado naquela Comarca a este Fórum de Manaquiri”.



    IV – Além disso, levando em conta as penas mínimas dos delitos que ensejaram a prisão cautelar do paciente, bem como a circunstância fática acima elencada, conclui-se que o excesso de prazo não restou consubstanciado, porquanto o processo está transcorrendo nos limites da razoável duração, não se tendo qualquer notícia de fato que evidencia atraso injustificado ou desídia atribuível ao Poder Judiciário, razão pela qual, por ora, não se reconhece o constrangimento ilegal suscitado.



    V – Quanto aos requisitos da prisão preventiva; tal restou sobejamente fundamentada para garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta na atuação criminosa – modus operandi -, pois o acusado em comparsaria com dois agentes, portando arma de fogo, decidiram cometer o crime de roubo, tendo como consequência a morte de uma das vítimas, bem como o ferimento da outra.



    VI – Por fim, não bastasse todos esses fatores, o acusado já ostenta condenação pela prática de crime contra a vida, conforme se depreende dos autos executórios de nº 0208995-76.2013.8.04.0001. 



    VII – Com fulcro nesses fundamentos, resta inapropriada a substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar, em especial o monitoramento eletrônico, tendo em conta o grave comprometimento da ordem pública, incitado de forma concreta, pelo acusado. 



    VIII – Ordem de habeas corpus conhecida e denegada. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, da qual o Ministro Relator não conheceu, em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. ROUBO MAJORADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS, DEFENSORES E CONDUTAS. PRECATÓRIA. TRANSFERÊNCIA DE PRESO EM COMARCA DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes. 



    II - Na hipótese, malgrado o atraso na instrução criminal, ele se justifica, seja em razão das peculiaridades da causa, que investiga complexo crime de latrocínio, cometido em associação com outros dois agentes, no qual "decorrente da violência empregada ceifaram a vida de Jason Pereira da Silva e ofenderam de modo grave a integridade física de Sebastião Leite da Silva"; seja pela complexidade do feito, no qual houve a necessidade de expedição de carta precatória e transferência de réu preso por mais de uma ocasião, além de a audiência de instrução não ter ocorrido em razão de fenômeno climático "que à época, bloqueava em determinados pontos da estrada, a passagem de veículos no trecho Careiro/Manaquiri, impossibilitando a condução do Réu", que estava custodiado em comarca diversa, não havendo qualquer elemento que evidenciasse a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via especialmente se considerada a pena em abstrato cominada ao tipo penal imputado ao paciente na ação penal originária. Precedentes. 



    III - Ademais, verifica-se o inegável impacto da crise sanitária imposta pela pandemia causada pelo Sars-CoV-2, que transformou o modus vivendi em todo o mundo, demandando medidas restritivas de contato social, por meio do isolamento, fechamento do comércio, das escolas, dos espaços públicos etc., impactou não só a sociedade civil, mas também a formatação das relações das instituições e entes públicos. Precedentes. 



    IV - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. 



    Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a impetrante reitera a alegação de excesso de prazo para o término da instrução criminal, já que o paciente se encontra segregado desde 13/3/2020, sem previsão de julgamento. Enfatiza que: preso há quase um ano e meio, num processo sem qualquer complexidade e numa comarca diminuta que conta com pouco, para não dizer pouquíssimos processos, ainda assim o TJAM manteve a custódia preventiva do paciente. 



    Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



     É o relatório. Decido.



    Habeas Corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para cessar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do acusado preso, decorrente de abusivo excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal. Nesse exame, porém, é imprescindível investigar se a demora é resultado ou não da desídia ou inércia do Poder Judiciário. 



    Daí a convergência de entendimento, na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes (cf.: HC 153.536-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 138.987-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017; RHC 124.796-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 24/8/2016; HC 135.324, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 6/12/2016; HC 125.144-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/6/2016). 



    A respeito da matéria, consignou o Superior Tribunal de Justiça:



    O agravo não merece provimento. 



    Isso porque, conforme consignado na decisão ora agravada, o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos. Sobre o tema: 



    […]



    Colhe-se do v. acórdão vergastado, no que pertine ao trâmite da ação penal originária, verbis: 



    "Compulsando os autos originários, constata-se que o paciente praticou, em tese, o delito no art. 157, § 3.º, inc. I, (em relação à vítima Sebastião); art. 157, § 3.º, inc. II, (em relação à vítima Jason) e art. 288, c.c. o art. 69, todos do Código Penal, consoante denúncia colacionada no evento 62.1, da qual se extrai que: 



    'No dia 15 de março de 2020, por volta de 22h30min, na residência flutuante da vítima SEBASTIÃO LEITE DA SILVA, situada no leito fluvial da Comunidade Bom Intento, neste Município e Comarca de Manaquiri, o denunciado CÉLIO DOMINGOS DA SILVA, associou-se a dois comparsas, com o fim específico de cometer crimes, mediante emprego de arma de fogo, com violência, tentaram subtrair coisa alheia móvel consistente em 01 (UM) motor 200 HP, pertencente a vítima, e decorrente da violência empregada ceifaram a vida de JASON PEREIRA DA SILVA e ofenderam de modo grave a integridade física de SEBASTIÃO LEITE DA SILVA. 



    [...] 



    O que se depreende do andamento processual, ao se perscrutar os autos primevos, é que o juízo de piso não olvidou esforços para tentar iniciar a audiência de instrução, a qual, contudo, não foi iniciada por elemento externo à sua volição, qual seja: 



    ‘fenômeno da cheia dos rios, que bloqueia em determinados trechos da estrada, a passagem de veículos no trecho Careiro/Manaquiri, impossibilitando a condução do Réu, ainda custodiado naquela Comarca a este Fórum de Manaquiri, razão pela qual, a Audiência de Instrução Pautada para 15/06/2021 às 09:00h, não foi realizada, conforme juntadas 145.1, 145.2 da referida ação.’ consoante informações à fl. 55. 



    Além disso, levando em conta as penas mínimas dos delitos que ensejaram a prisão cautelar do paciente, bem como a circunstância fática acima elencada, conclui-se que o excesso de prazo não restou consubstanciado, porquanto o processo está transcorrendo nos limites da razoável duração, não se tendo qualquer notícia de fato que evidencie atraso injustificado ou desídia atribuível ao Poder Judiciário, razão pela qual, por ora, não se reconhece o constrangimento ilegal suscitado." (fl. 98, grifei). 



    Em complemento, extrai-se das informações prestadas pelo d. juízo de primeiro grau: 



    "O paciente foi PRESO POR FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO, sob os Autos 0000068-88.2019.8.04.5500, desta Vara Criminal, cumprido em 13/03/2020, por ter, teoricamente, praticado o crime tipificado no capitulo nos 157, § 3º, 2ª parte, fato este ocorrido por volta das 22h00min do dia 15/03/2019. 



    2. A Representação por Prisão Preventiva, fora recebido em Juízo em 21/03/2019, e distribuído no Sistema na mesma data sob o nº 000006888.2019.8.04.5500 (Projudi/Manaquiri) (evento 1.1). 



    3. Pedido de Revogação de Preventiva em 08/04/2019 (evento 12.1). 



    4. Parecer do Ministério Público em 18/04/2019, pelo indeferimento (evento 19.1). 



    5. Decisão acompanhando o Parecer Ministerial, em 24/07/2019, com indeferimento do Pedido de Revogação de Preventiva (evento 23.1). 



    6. Novo pedido de Revogação de Prisão Preventiva do Acusado, peticionado em 18/02/2020 às folhas 28.1. 



    7. Decisão da Decretação da Prisão Preventiva cumprida em desfavor do Acusado, em 13/03/2020, conforme Ofício 106/2020 – 33 DIP (evento 30.0), ficando à disposição da Justiça, segregado no 33º Distrito Integrado de Polícia de Manaquiri. 



    8. O acusado foi transferido para o 34º Distrito Integrado de Polícia do Careiro/AM, por força da Decisão (evento 33.1), prolatada em 13/03/2020, que deferiu o pedido de transferência protocolado através do Oficio 108/2020 – 33 DIP, pela Autoridade Policia do 33º Distrito Integrado de Polícia de Manaquiri, juntado às folhas 31.1. 



    9. Após Remessa, o Ministério Público se manifesta pelo Indeferimento do Pedido de Revogação de Prisão Preventiva do Acusado, em 30/03/2020, (evento 39.1), peticionada pela Defesa às folhas 28.1. 



    10. Acompanhando Parecer Ministerial, a Decisão (evento 44.1) indefere em 02/04/2020, o pedido da Defesa do Acusado. 



    11. Após conclusão da Certidão (evento 51.1), que identificou a duplicidade dos autos, é prolatada Decisão em 09/04/2020, determinado o arquivamento da Ação 0000068-88.2019.8.04.5500, para prosseguimento feito nos Autos 0000065- 36.2019.8.04.5500 desta Vara Criminal. 



    [...] 



    Atualmente a Ação Penal tramita sob os Autos 0000065-36.2019.8.04.5500 desta Vara Criminal, com o acusado Célio Domingos da Silva, indiciado por Inquérito Policial concluído em 16/03/2019, juntado na referida ação, às folhas 27.1/27.1. 



    13. O Ministério Público ofereceu Denúncia contra Célio Domingos da Silva, em 29/06/2020 (evento 62.1). 



    14. Em Decisão Interlocutória (evento 66.1), prolatada em 02/06/2020, a Denúncia foi recebida e o Réu citado Carta Precatória enviada ao Juízo do Careiro, em 06/07/2020 (evento 77.1).



    15. A Defesa do Réu apresentou Resposta à Acusação tempestivamente, em 15/06/2020 (evento 79.1).



    16. Decisão Interlocutória, prolatada em 01/08/2020, determinou inclusão do feito em Pauta de Audiência (evento 83.1). 



    17. Pedido da Defesa, peticionado em 19/10/2020, requereu o Relaxamento da Prisão por Excesso de Prazo ou Revogação da Prisão (evento 91.1). 18. Remetido ao Ministério Público, este se manifestou pelo indeferimento do pedido da Defesa (94.1) em 09/11/2020. 



    19. Acompanhando o Parecer ministerial, a Decisão evento 97.1, de 30/12/2020, indeferiu o Pedido de Relaxamento da Prisão por Excesso de Prazo ou Revogação da Prisão. 



    20. Novo pedido da Defesa do Réu, peticionado em 18/04/2021, requereu o Relaxamento da Prisão por Excesso de Prazo ou Revogação da Prisão (evento 111.1/111.4). 



    21. Remetido ao Ministério Público, este se manifestou pelo Indeferimento do Pedido em 13/05/2021, (evento 114.1). 



    22. Acompanhando o Parecer Ministerial, em 30/05/2021, a Decisão evento 118.1, indeferiu o pedido de Relaxamento da Prisão por Excesso de Prazo ou Revogação da Prisão. 



    23. Em 06/08/2021, o Réu teve pedido de Habeas Corpus, nº 4004745- 35.2021.8.04.0000, denegado pela Relatora, Desembargadora Carla Maria S. dos Reis em julgamento ocorrido no referido HC, na Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, conforme evento 202.1. 



    24. Atualmente, a Ação Penal 0000065-36.2019.8.04.5500, encontra-se aguardando realização de Audiência de Instrução, ainda não realizada em virtude do fenômeno da cheia dos rios, que à época, bloqueava em determinados pontos da estrada, a passagem de veículos no trecho Careiro/Manaquiri, impossibilitando a condução do Réu, então custodiado naquela Comarca, a este Fórum de Manaquiri, razão pela qual, a Audiência de Instrução Pautada para 15/06/2021 às 09:00h, não foi realizada, conforme Oficio oriundo do 33º Distrito Integrado de Polícia de Manaquiri/AM, juntado às folhas 145.1, 145.2 da referida ação. Informo ainda, que a requerimento do Juízo da Comarca do Careiro/AM (evento 155.1), conforme Deferimento do Juízo de Manaquiri/AM (evento 164.1), o Réu fora, em 21/07/2021, transferido para Comarca de Manaus/AM, onde permanece, até a presente data, custodiado no Unidade Prisional do Puraquequara – UPP" (fls. 123-125, grifei). 



    Ora, da leitura dos excertos transcritos, verifica-se, por mais uma ocasião, que, apesar do atraso na instrução criminal, ele se justifica, seja em razão das peculiaridades da causa, que investiga complexo crime de latrocínio, cometido em associação com outros dois agentes, no qual "decorrente da violência empregada ceifaram a vida de Jason Pereira da Silva e ofenderam de modo grave a integridade física de Sebastião Leite da Silva"; seja pela complexidade do feito, no qual houve a necessidade de expedição de carta precatória e transferência de réu preso por mais de uma ocasião, além de a audiência de instrução não ter ocorrido em razão de fenômeno climático "que à época, bloqueava em determinados pontos da estrada, a passagem de veículos no trecho Careiro/Manaquiri, impossibilitando a condução do Réu", que estava custodiado em comarca diversa, não havendo qualquer elemento que evidenciasse a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via especialmente se considerada a pena em abstrato cominada ao tipo penal imputado ao paciente na ação penal originária. 



    Ademais, verifica-se o inegável impacto da crise sanitária imposta pela pandemia causada pelo Sars-CoV-2, que transformou o modus vivendi em todo o mundo, demandando medidas restritivas de contato social, por meio do isolamento, fechamento do comércio, das escolas, dos espaços públicos etc., impactou não só a sociedade civil, mas também a formatação das relações das instituições e entes públicos. 



    Assim, faz-se necessário asseverar que o feito estaria seguindo seu trâmite regular, não se tendo qualquer notícia de fato que evidencie atraso injustificado ou desídia atribuível ao Poder Judiciário. 



    Observa-se que o período de trâmite retratado nestes autos não revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Poder Judiciário.



    As particularidades da causa acima declinadas, em especial a necessidade de expedição de precatórias e a natureza da ação penal, na qual se apura complexo crime de latrocínio cometido em associação com outros dois agentes, são fatores que não podem ser ignorados nesse exame de regularidade do desenvolvimento do processo (cf. HC 154.651-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/6/2018; HC 158.054, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 20/6/2018; HC 131.855, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/6/2018; HC 146.343-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 15/5/2018 e HC 151.912-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018).



    Nesse juízo, aliás, não se pode ignorar que as instâncias ordinárias demonstraram a periculosidade social do paciente, indicando, segundo o que se apurou, habitualidade na prática delituosa. De acordo com a Corte local, o acusado já ostenta condenação pela prática de crime contra vida. 



    Além disso, a decretação da prisão também se justifica por conveniência da instrução criminal, tendo em vista que existem fortes indícios nos autos de que o acusado, em liberdade, poderá ameaçar testemunhas do fato, pois há suspeitas de que o assassinato de JOVANE – um dos autores do fato – na carceragem pública de Careiro tenha sido motivado por contexto que envolve os atos em apuração, o que denota maior risco às testemunhas ainda vivas. 



    Sendo esse o quadro, não se verifica hipótese de flagrante constrangimento ilegal a justificar o relaxamento da custódia cautelar.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de dezembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente